Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710599-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KENNIA CHRISTINA BENTO COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Pela petição de Id 45326594, a parte impetrante KENNIA CHRISTINA BENTO COSTA requer a desistência do presente mandado de segurança impetrado em face de SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Conforme entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 669.367/RJ (Tema 530) é licito ao impetrante desistir do mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, independentemente de anuência da parte contrária. No mesmo sentido, o STJ, no julgamento do EDcl no AgInt no REsp 1.916.374-PR, decidiu que é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora, e a qualquer tempo, desde que antes do trânsito em julgado. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e extingo o mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem condenação em honorários (art. 25, Lei n.o 12.016/2009). Custas remanescentes, se houver, pela impetrante (art. 90, CPC). Após o trânsito em julgado, promova a Secretaria o arquivamento. Intime-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora